Tribunal: TJES
Processo: 0012158-31.2018.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012158-31.2018.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MAURICIO REZENDE FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Mauricio Rezende Ferreira
em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que pronunciou o réu pela suposta prática
dos crimes tipificados no
artigo 121,
caput
, do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/03
.

O recorrente, em síntese, diz não haver elementos suficientes à pronúncia.

Contrarrazões às folhas 337/340.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0012158-31.2018.8.08.0011

RECORRENTE: MAURICIO REZENDE FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Mauricio Rezende Ferreira
em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que pronunciou o réu pela suposta prática
dos crimes tipificados no
artigo 121,
caput
, do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/03
.

O recorrente, em síntese, diz não haver elementos suficientes à pronúncia, afirmando que “
verifica-se que dinâmica dos fatos apresentados pelas testemunhas não coaduna com a veracidade dos fatos, isto porque tais depoimentos são contraditórios e distorcidos, ou seja, resta evidente que tais declarações são fantasiosas e inverídicas
.
”

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

O recurso, assim, não merece acolhimento.

De acordo com a inicial,
no dia 29 de junho de 2018, próximo ao campo de futebol, no Distrito de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, agindo com evidente
animus necandi
, matou a vítima Leonardo Carlos Caixeiro, mediante disparo de arma de fogo, por motivo fútil. Consta ainda, que o denunciado manteve em depósito uma arma de fogo, tipo Espingarda cartucheira, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
l
audo de exame cadavérico
de folhas 14/15 do IP, do laudo de exame de local de homicídio de folhas 6/9 do IP e
dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Michael Jackson da Silva Barbosa
declarou em Juízo (mídia anexa)
que viu o momento em que o recorrente atirou contra a vítima após uma discussão.

Afonso da Silva Ferreira,
também em juízo, afirmou que que cerca de 80 metros de onde aconteceu o crime, viu Leonardo descendo e Maurício atrás com alguma coisa na mão; que eles caminharam para o lado da ponte e que logo aconteceu o disparo. Afirmou, ainda, que pelo jeito, o que estava na mão de Maurício no dia dos fatos parecia uma arma.

Jozimar dos Santos Santiago
, em juízo, afirmou que Maurício pegou a espingarda e deu um tiro efetuado a cerca de um metro e meio de distância da vítima.

O recorrente, por sua vez,
afirmou em juízo que efetuou o disparo
, mas que assim o fez para se defender.

Ou seja, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção do crime conexo.

Nesse sentido, "
o crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

Ante o exposto,
conheço do recurso para, na esteira da douta PGJ,
negar-lhe provimento
.

Deixo de fixar honorários em favor da defensora dativa nomeada na origem
, uma vez que a decisão de pronúncia não põe fim ao processo de conhecimento na origem, que, somente ao final, possibilitará a valoração do trabalho desenvolvido.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME CONEXO. SUBMISSÃO AO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca
in totum
e de pronto. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.